Tribunal: STF
Processo: HC 252151
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. HABITUALIDADE DELITIVA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de Rondônia, em 7.2.2025, em benefício de Carla Fabiana da Silva, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 5.2.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 978.485/RO.



O caso



    2. Consta do processo ter sido a paciente presa em flagrante, em 18.12.2023, pela apontada prática do crime de furto (caput do art. 155 do Código Penal). Em 19.12.2023, o juízo da comarca de São Miguel do Guaporé/RO homologou o flagrante e concedeu liberdade provisória à paciente.



    Em 21.2.2024, a paciente foi denunciada pela apontada prática do crime de furto. Narrou-se na denúncia:



    “No dia 18/12/2023, por volta das 14h50min, no Supermercado Rodrigues, localizado à Avenida das Comunicações, nº 2629, bairro Teixeirão, nesta cidade e comarca de Cacoal/RO, a denunciada CARLA FABIANA DA SILVA, livre e consciente, subtraiu para si, produtos alimentícios e de higiene pessoal pertencentes à vítima Supermercado Rodrigues, pessoa jurídica de direito privado. 



    Na data dos fatos a infratora adentrou o estabelecimento comercial e subtraiu 500 (quinhentas) gramas de Uva Vitória, 200 gramas de mortadela fatiadas, 01 (um) frasco de desodorante Rexona, 01 (um) frasco de creme de aveia Nutella, 300 (trezentas) gramas de muçarela fatiada, 500 (quinhentas) gramas de meio da asa de frango temperadas, 224 (duzentos e vinte e quatro) gramas de morango, 500 (quinhentas) gramas de pão de forma, bem como 01 (uma) lata de leite em pó Ninho. 



    Ao perceber a prática delituosa, os funcionários do supermercado detiveram a denunciada e acionaram a polícia militar, que compareceu ao local dos fatos e efetuou a prisão em flagrante” (fls. 1-2, e-doc. 3)



    Em 12.9.2024, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Cacoal/RO homologou laudo pericial no qual se atestava a inimputabilidade da paciente (fls. 53-54, e-doc. 5).



    Em 13.1.2025, o juízo de primeira instância afastou a preliminar de atipicidade pela incidência do princípio da insignificância, suscitada pela defesa, e designou audiência de instrução e julgamento para 13.5.2025.



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0800724-11.2025.8.22.0000 no Tribunal de Justiça de Rondônia. Em 28.1.2025, o Relator, Desembargador Osny Claro de Oliveira Júnior, indeferiu a petição inicial.



    4. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 978.485/RO no Superior Tribunal de Justiça. Em 5.12.2025, o Presidente daquele Superior Tribunal, Ministro Herman Benjamin, indeferiu liminarmente a impetração, nestes termos:



    “Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de CARLA FABIANA DA SILVA em que se aponta como aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA (HC n. 0800724-11.2025.8.22.0000). 



    Consta dos autos que a paciente foi denunciada pela suposta prática do delito capitulado no art. 155, caput, do Código Penal. 



    Alega o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu liminarmente o writ impetrado na origem. 



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, devido à atipicidade material da conduta em razão da incidência do princípio da insignificância. 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, o trancamento da ação penal. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    O writ não merece prosperar. 



    A decisão combatida foi proferida monocraticamente pelo Desembargador relator na origem, não havendo, pois, deliberação colegiada do Tribunal a quo sobre a matéria trazida na presente impetração, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Corte Superior devido à ausência de exaurimento de instância. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: (...)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus. 



    Cientifique-se o Ministério Público Federal. 



    Publique-se. Intimem-se” (e-doc. 6).



    5. Essa última decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega tratar-se de “furto simples e que a res furtiva fora avaliada em R$120,48, o que corresponde a aproximadamente 9% do salário mínimo vigente à época dos fatos (R$1.320,00 – dezembro de 2023)” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que “a paciente é desempregada, pessoa em situação de vulnerabilidade social e mãe de sete filhos menores de idade” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumenta que “a vítima é estabelecimento comercial (Supermercado Rodrigues), não tendo sofrido qualquer prejuízo porquanto a res furtiva não chegou a ser retirada do estabelecimento” (fl. 2, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) seja recebido e conhecido o presente habeas corpus; 



    b) a concessão da ordem para, desde logo, determinar o trancamento da ação penal n. 7016921-02.2023.8.22.0007; 



    c) seja confirmada a medida liminar, concedendo-se a ordem de habeas corpus” (fl. 3, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Herman Benjamin, que, em 5.12.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 978.485/RO.



    A defesa requereu a reconsideração da decisão, pendente de apreciação.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). Confiram-se também, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.246-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).



    8. A questão referente à incidência do princípio da insignificância não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça. Este Supremo Tribunal não pode conhecer de habeas corpus que tenha como objeto matéria não apreciada pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento do pleito, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).  



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).  



    9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    10. A paciente foi denunciada pela apontada prática do crime de furto (caput do art. 155 do Código Penal).



    Consta do processo que a paciente teria furtado de estabelecimento comercial itens alimentícios e de higiene pessoal, avaliados em R$120,48 (cento e vinte reais e quarenta e oito centavos) (e-doc. 2).



    Neste habeas corpus, a defesa busca o trancamento da ação penal, pela aplicação à espécie do princípio da insignificância, afastado pelas instâncias antecedentes em razão da contumácia delitiva da paciente.



    Enfatize-se que não trata de pedido de relaxamento de prisão cautelar, pois a paciente responde ao processo em liberdade.



    11. A reiteração delitiva gera desgaste jurídico na sociedade e déficit de segurança jurídica e de confiança da sociedade no sistema de Justiça. Bem de pequeno valor objeto de furto dezenas de vezes sem reação estatal desserve ao sentido do Direito a que todos obriga em sociedade. Há que se dar resposta diferente ao furto esporádico de bem de valor insignificante ou multiplicado em práticas repetidas do mesmo delinquente.



    A verificação da tipicidade penal não pode ser percebida como o exercício abstrato de adequação do fato concreto à norma jurídica. Além da correspondência formal, para a configuração da tipicidade, é necessária a análise materialmente valorativa de todas as circunstâncias do caso concreto, e não apenas do valor da coisa subtraída, para se concluir sobre a ocorrência de lesão penalmente relevante do bem jurídico tutelado.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que “o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada” (RHC n. 201.102-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.7.2021).



    O princípio da insignificância reduz o espaço de proibição aparente exposto no tipo penal descrito na norma e, por consequência, torna atípico penalmente determinado fato, apesar de haver lesão a bem juridicamente tutelado pela norma penal considerada na abstração. 



    12. Ao afastar a aplicação do princípio da insignificância à espécie vertente, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Cacoal/RO realçou haver condenação pela prática do crime de furto, ações penais e inquéritos policiais em desfavor da paciente, nestes termos:



    “Apresentada a resposta à acusação pela ré – CARLA FABIANA DA SILVA a defesa requer o reconhecimento do Princípio da Insignificância com o objetivo de evitar verdadeira desproporcionalidade entre a conduta do agente e a resposta estatal, afirmando que levando em conta a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, atípica será a conduta, ainda que o agente seja reincidente. 



    De início, aprecio a preliminar arguida pela defesa, e o faço para repeli-la, uma vez que, o prosseguimento do feito é o que se impõe, em razão da ausência dos requisitos para o reconhecimento do princípio da insignificância, qual sejam, mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, a inexpressividade da lesão jurídica provocada, e a jurisprudência também aponta a inaplicabilidade do referido princípio quando o valor da res furtiva ultrapassa o valor de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, como também leva em conta a habitualidade da pessoa em práticas criminosas. 



    Extrai-se que a ré teria supostamente subtraído para si coisas alheias móveis, cuja a res furtiva foi avaliada no total de R$120,48 (cento e vinte reais e quarenta e oito centavos), valor correspondente a aproximadamente 9% do salário mínimo vigente na data dos fatos, sendo os objetos integralmente restituídos.



    Por outro lado, verifica-se que a ré ostenta ações penais, inquéritos policiais e, inclusive, uma condenação pela prática de furto em seu desfavor, o que demonstra que possui, a princípio, habitualidade.



    O princípio da insignificância é um verdadeiro benefício no âmbito penal, sendo indispensável considerar o histórico criminal do agente para evitar que a repetição de pequenos delitos, cometidos pelo mesmo indivíduo, fique fora do alcance da legislação penal. 



    Assim, em que pesem os argumentos da defesa, percebe-se que a conduta reiterada da ré afasta, a princípio, e em análise estreita desta via, a afirmada atipicidade. 



    Assim, afasto a preliminar” (fl. 73, e-doc. 5 – grifos nossos).



    O Tribunal de Justiça de Rondônia assinalou que a paciente ostenta antecedentes criminais e responde a outras ações penais:



    “O reconhecimento da atipicidade alegada não depende apenas da análise do valor da res furtiva, como quer a impetrante, mas também do preenchimento de outros requisitos. 



    Segundo o Supremo Tribunal Federal o reconhecimento do princípio da insignificância depende da demonstração do preenchimento dos seguintes requisitos: ‘(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público’ (STF, RT 94/834). 



    No entanto a impetrante somente demonstrou, de plano e cabalmente, o preenchimento do primeiro e o último requisitos. 



    Ademais a demonstração do preenchimento dos demais requisitos, que se referem à periculosidade social e ao grau de reprovabilidade da paciente, dependem de provas, provas estas que devem ser produzidas e analisadas na ação penal, especialmente porque Carla possui antecedentes criminais e está respondendo a outras ações penais. 



    Portanto, a despeito dos argumentos apresentados, o que se verifica, na verdade, é o nítido propósito de utilização do writ para acelerar a apreciação de tese defensiva. 



    Contudo o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto recursal ou como meio de burlar o sistema processual vigente. Como já pontuado, o STF e STJ já consolidaram entendimento contrário à chamada ‘impetração substitutiva’, rejeitando o uso do HC quando existirem recursos próprios previstos no ordenamento jurídico. 



    A ação de conhecimento segue um rito próprio estabelecido no Código de Processo Penal, com prazos e procedimentos específicos que visam garantir o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. A tentativa de antecipação e/ou aceleração deste rito por meio do habeas corpus representaria uma violação à ordem processual e ao princípio do juiz natural. 



    Além disso, permitir tal prática criaria um precedente perigoso, incentivando o uso indiscriminado do habeas corpus como atalho processual, o que poderia levar ao colapso do sistema recursal ordinário e comprometer a segurança jurídica. 



    A par disso, saliento que, na hipótese, pelo que se evidencia, várias medidas judiciais são cabíveis, tais como resposta à acusação, alegações finais, apelação, pedidos incidentais e eventuais recursos aos Tribunais Superiores, além da ação de Revisão Criminal, não servindo, portanto, o habeas corpus como sucedâneo recursal. 



    Por outro lado, não se evidencia ilegalidade flagrante que, eventualmente, ensejasse a concessão da ordem de ofício, uma vez que o pedido aqui já foi formulado na ação de conhecimento em sede de resposta à acusação e pode ser novamente formulado em sede de alegações finais e de recurso de apelação, obedecidos o devido processo legal e o contraditório. 



    Outrossim, vale pontuar que a paciente foi declarada inimputável em incidente de insanidade mental, motivo pela qual eventual pena será substituída por medida de segurança. 



    Com essas considerações, considerando que o Habeas Corpus não serve como sucedâneo recursal ou de medida judicial cabível, perfazendo-se a ausência do preenchimento das condições especificas para o manejo desta ação constitucional, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fundamento no art. 123, inciso IV, do RITJRO” (fl. 101, e-doc. 5).



    13. Na espécie, o princípio da insignificância foi afastado porque a paciente responde a outras ações penais e tem antecedente penal recente pelo crime de furto (fl. 146, e-doc. 4).



    14. A reprovabilidade da conduta impeditiva da aplicação do princípio da insignificância foi analisada, tendo-se concluído que, com fundamento na legislação de regência, a conduta da paciente não pode ser tida como procedimento isolado. Somente se admite o resultado buscado, na espécie o pretendido reconhecimento da atipicidade da conduta, nos casos em que o comportamento, embora formalmente ilícito, seja insignificante jurídica e socialmente. Na espécie em exame, a paciente foi condenada por crime contra o patrimônio em data contemporânea ao crime em análise, e responde a outras ações penais, não podendo o Estado-juiz, portanto, deixar de avaliar esses elementos para levar a efeito a função de processar, julgar e concluir o que for necessário para que o respeito ao Direito se imponha na sociedade e no Estado.



    15. No julgamento dos Habeas Corpus ns. 123.108, 123.533 e 123.734, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, julgados em 3.8.2015, este Supremo Tribunal assentou que “a aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (‘conglobante’), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”.



    Este Supremo Tribunal Federal tem afastado a incidência do princípio da insignificância quando constatada a contumácia delitiva do agente, sendo exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE FURTO. REINCIDÊNCIA. ANTECEDENTES NEGATIVOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA SUA APLICAÇÃO. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL ABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.079-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. CARACTERIZADA A REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE DO PLEITO ABSOLUTÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. 



    1. É aplicável o princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: ‘a) a mínima ofensividade da conduta do agente, 
b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada’ (HC 84.412, ministro Celso de Mello).



    2. Na presença desses quatro vetores, o princípio da insignificância incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.



    3. A insignificância, princípio que afasta a tipicidade da conduta, especialmente nos crimes patrimoniais, não deve ser tida como regra geral, a se observar unicamente o valor da coisa objeto do delito. Deve ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos a presença cumulativa dos quatro vetores objetivos que venho de referir.



    4. A contumácia ou reiteração delitiva, a multirreincidência, a reincidência específica são exemplos de elementos aptos a indicar a reprovabilidade do comportamento, fator hábil a afastar a aplicação do princípio da insignificância. (...)



    6. As circunstâncias do delito (o concurso de agentes e a vulnerabilidade da vítima, no caso) e a multirreincidência específica do agravante têm o condão de afastar a caracterização do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, o que impede o pretendido reconhecimento da atipicidade da conduta, a aplicação do princípio da insignificância e, em consequência, o pleito absolutório. (...)



    8. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 198.550-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.12.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO NA MODALIDADE TENTADA. ARTIGO 155 C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUSCETIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e 
(d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.



    2. O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva. Precedentes: HC 147.215-AgR, Segunda Turma, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2018;HC 142.374-AgR, Primeira Turma, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/4/2018.



    3. In casu, o recorrente foi condenado, pelo juízo natural, à pena de 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 155 c/c artigo 14, II, do Código Penal. (…)



    7. Agravo Regimental desprovido” (HC n. 171.536-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.9.2019). 



    16. Mesmo praticando crimes de pequena monta, o criminoso contumaz não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse tido condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos, quando analisados isoladamente, mas relevantes, quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida.



    O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo Direito Penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando constantes, devido à reprovabilidade, perdem a condição de configurar bagatela, devendo submeter-se ao Direito Penal.



    A reiteração delitiva comprovada da paciente, que parece não se deixar tocar pelos valores do cumprimento de leis – o que se demonstra pela reiterada conduta delitiva sem consideração ou respeito aos ditames legais e à convivência legítima e leal na sociedade –, impede que se possa considerar apenas esse dado para a análise do caso, pelo que não há possibilidade jurídica de se acolher o pleito de aplicação do princípio da insignificância. A bagatela acolhida no Direito para acolhimento desse princípio não leva em conta apenas o preço da coisa furtada, mas o valor do bem jurídico tutelado pelo sistema, que, na espécie, tem sido desrespeitado reiteradamente pela paciente.



    17. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora